Tribunal: STF
Processo: Rcl 68709
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição nº 104.593/2025 (eDOC 291 – ID 475fbdf8), apresentada pela empresa Roche Brasil, na qual se requer, em síntese, o adiamento da prolação da decisão final acerca da incorporação do medicamento Elevidys ao Sistema Único de Saúde (SUS), até que sobrevenha novo posicionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) referente à suspensão temporária da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do referido fármaco no Brasil.



    Decido.



    Considerando que o registro do medicamento pela Anvisa permanece plenamente válido, entendo que a suspensão temporária de sua comercialização não possui o condão de interferir na análise estritamente técnica a ser realizada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) quanto à eventual incorporação do referido medicamento ao Sistema Único de Saúde.



    Caso haja alteração substancial no status regulatório do medicamento ou novas determinações das autoridades sanitárias, tais informações poderão ser oportunamente consideradas em análises futuras, resguardando-se sempre o interesse público e a segurança dos pacientes.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente